Tribunal: TJMT
Processo: 1004983-77.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004983-77.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), JEFERSON MORAES AMORIM - CPF: 460.015.221-20 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC N. 1004983-77.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: JEFERSON MORAES AMORIM

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL –

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA

– TRANSCURSO DE PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E A CITAÇÃO DO RÉU – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, DO CC) – PRECEDENTES DO STJ – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – ART. 921, §5o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, incluindo contratos de arrendamento mercantil, é quinquenal, conforme disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, iniciando-se da data do vencimento da última parcela.

2. Mantém-se o reconhecimento da prescrição quando entre o vencimento da última parcela do contrato (10/07/2014) e a citação do réu (23/02/2024) transcorreu lapso temporal de nove anos, muito superior ao prazo prescricional de cinco anos.

3. O art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece norma benéfica a ambas as partes ao prever que o reconhecimento da prescrição no curso do processo conduz à extinção "
sem ônus para as partes
".

4.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Reintegração de Posse no 1004983-77.2016.8.11.0003, ajuizada em face de
JEFERSON MORAES AMORIM,
reconhecendo a prescrição da pretensão e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição reconhecida em primeiro grau, argumentando que não permaneceu inerte por prazo superior ou igual a 5 (cinco) anos.

Subsidiariamente, argumenta que, mesmo na hipótese de se manter o reconhecimento da prescrição, deve ser aplicado o art. 921, §5o do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 14.195/2021, que estabelece a possibilidade de extinção do processo sem ônus para as partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo; ou, ainda, invoca o princípio da causalidade, defendendo que o apelado foi quem efetivamente deu causa à propositura da ação ao se tornar inadimplente em relação ao Contrato de Arrendamento Mercantil no 240038297, da quantia originária de R$ 624.899,74.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 277856993).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Ação de Reintegração de Posse
movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
. em face do Apelado
JEFERSON MORAES AMORIM,
aduzindo ter firmado com o ora apelado um financiamento no valor de R$ 226.273,81 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos), para ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais, no valor de R$ 6.439,75 (seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), com
vencimento final em 10/07/2014
, mediante Contrato de Arrendamento Mercantil de no 240038297, para Aquisição de Bens, garantido(s) por Alienação Fiduciária, celebrado em 12/05/2009.

Ocorre que, o Réu tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela com
vencimento em 10/08/2009
, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.

Em 28/11/2016 distribuiu-se a presente Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar.

Na sentença, o juízo
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil, entendendo que, entre o vencimento da última parcela do contrato (10/07/2014) e a citação do réu (23/02/2024), transcorreu período superior a cinco anos.

Irresignada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

O cerne da questão reside em definir se ocorreu a prescrição da pretensão do autor à reintegração de posse dos bens arrendados por meio do contrato de arrendamento mercantil (leasing) no 240038297.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas oriundas de contratos de arrendamento mercantil é de cinco anos, conforme previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica
na data do vencimento da última parcela
,
mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado o vencimento antecipado da dívida
.

No caso em análise, conforme detalhadamente exposto na sentença, o contrato tinha vencimento final em 10/07/2014, e a citação do réu somente ocorreu em 23/02/2024, ou seja, mais de
nove anos
após o vencimento da última parcela.

É imperioso ressaltar que, nos termos do art. 240, §1o do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação apenas se a citação for efetivada no prazo legal.

In casu
, como a citação ocorreu após o prazo legal (23/02/2024 - mais de 7 anos após o ajuizamento da ação), não houve interrupção do prazo prescricional.

Embora o apelante argumente que realizou diversas diligências para localizar o réu, constata-se que a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que afasta a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois houve períodos significativos de inércia processual, como demonstra a própria cronologia dos atos processuais detalhada na sentença.

Portanto, mantenho o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, conforme decidido na sentença apelada.

Da aplicação do art. 921, §5o, do CPC

No que concerne ao segundo ponto controvertido, relativo à condenação em honorários advocatícios, o apelante sustenta a aplicabilidade do art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, que assim dispõe:

"Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes."

É certo que o art. 921 está inserido no Livro II (Do Processo de Execução), Título IV (Da Suspensão e da Extinção do Processo de Execução) do Código de Processo Civil. No entanto, a jurisprudência tem evoluído no sentido de aplicar o §5o do referido artigo também em processos de conhecimento quando reconhecida a prescrição, em observância aos princípios da isonomia e da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em julgados recentes:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. (...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição." (STJ, REsp 2075761/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

A
ratio legis
do dispositivo é clara: quando reconhecida a prescrição no curso do processo, ambas as partes contribuíram de alguma forma para esse resultado, sendo injusto onerar apenas uma delas com os ônus sucumbenciais. O legislador optou por uma solução equitativa, dispensando a imposição de ônus para qualquer das partes.

Embora o caso dos autos não se trate especificamente de prescrição intercorrente em processo de execução, mas de prescrição da pretensão originária reconhecida em ação de conhecimento, entendo que a norma do art. 921, §5o, do CPC deve ser aplicada por analogia, em observância ao princípio da causalidade em sua inteireza.

É inegável que o longo decurso de tempo entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu (aproximadamente 7 anos) decorreu de circunstâncias atribuíveis a ambas as partes: de um lado, o apelante pode não ter sido suficientemente diligente em algumas fases processuais; de outro, o apelado manteve-se em local incerto e não sabido, dificultando sua localização para citação, mesmo após haver celebrado contrato de elevado valor com o banco.

Dessa forma, aplicando-se o art. 921, §5o, do CPC, entendo que não devem ser impostos ônus sucumbenciais a qualquer das partes, devendo ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tal entendimento está em consonância com a atual orientação da jurisprudência, que busca interpretar o sistema processual de forma a promover a justiça material e a equidade entre as partes.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para, mantendo o reconhecimento da prescrição, afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 921, §5o, do CPC, aplicado por analogia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025